Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719605-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME, ALDAIR REMUSSI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada e fixou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante sustenta a impossibilidade de aplicação de astreinte em razão de a sua conduta conformar-se com o direito legalmente previsto. Defende a abusividade da multa imposta, bem como afirma ser hipótese de redução ou exclusão da penalidade aplicada. Menciona que a multa não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa e ressalta a necessidade de limitação dela. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada ou, subsidiariamente, haja a redução do valor arbitrado. Preparo regular (id 46926527). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a multa imposta pelo Juízo de Primeiro Grau em caso de descumprimento da tutela de urgência pela ora agravante. A agravante sustenta, em síntese, que a multa imposta é excessiva. As astreintes, cuja redução se requer, foram fixadas para o caso de eventual descumprimento de comando judicial no sentido de determinar à agravante de se abster de cobrar valores da agravada e de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É necessária consideração de dois aspectos, quase sejam, o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A fixação das astreintes no caso concreto é plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não vislumbro a alegada falta de razoabilidade em relação ao valor fixado, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Os argumentos da agravante não foram suficientes para comprovar a alegada desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Registro que a agravante é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois esta somente será aplicada em razão de descumprimento da tutela provisória deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.